Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, do tratamento indicado ao recorrente, com o fornecimento de órtese craniana.

2. No caso em deslinde o quadro etiológico médico do paciente é de “braquicefalia e plagiocefalia posicional severa”, sendo necessária a realização de tratamento por meio de fornecimento de órtese craniana, de acordo com o relato do profissional médico responsável.

3. O tratamento pretendido só é possível com o emprego da órtese, que pode ser considerada parte principal e fundamental para que seja alcançado o sucesso das demais medidas terapêuticas. 3.1. As regras previstas nos artigos 10, inc. VII, e 20, § 1o, inc. VII, da Lei no 9.656/1998 são inaplicáveis ao caso concreto, tendo em vista que a órtese está intrinsecamente ligada ao ato cirúrgico indicado à apelante. A partir de um critério hipotético de exclusão, observa-se que o tratamento se torna inútil sem o emprego do referido artefato.

4. O estado de saúde do recorrente exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica pretendida, que exige o emprego da órtese em referência. 4.1. O tratamento pleiteado promove o reequilíbrio contratual entre as partes. A legítima pretensão à obtenção do tratamento necessário preserva a normatividade do princípio da função social do contrato, em especial no que diz respeito à matéria versada nos presentes autos.

5. Recurso conhecido e provido.